Tribunal: TJPA
Processo: 0003337-63.2012.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10221 - Isonomia/Equivalência Salarial
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003337-63.2012.8.14.0049

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: DORIS MARLY DO CARMO TEIXEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº:

0003337-63.2012.8.14.0049

EXPEDIENTE:

1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGANTE:

ESTADO DO PARÁ

EMBARGADO:

DORIS MARLY DO CARMO TEIXEIRA

RELATORA:

DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CIVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. CPC/73. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I – Trata-se de embargos de declaração, no qual o embargante aponta a omissão acerca se os honorários ora fixados (de R$ 600,00) não estariam incorrendo em violação ao art. 85 § 2º, I a IV e § 3º, do CPC, ante a manifesta desproporcionalidade ao serviço prestado pelos procuradores do embargante.

II- Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

III- Não há qualquer vício na decisão recorrida, isso porque, deixei claro no início do voto que o recurso seria analisado sob a égide do Código de Processo Civil/73, em razão de se tratar de honorários advocatícios fixados em sentença prolatada sob a égide do Código anterior, em outubro de 2013.

IV- o Colendo Superior Tribunal de Justiça deliberou que o marco temporal para a fixação da norma incidente no tocante aos honorários sucumbenciais é a data da sentença.

V- Em se tratando de sentença proferida em 2013, na situação exposta, era possível a fixação da verba honorária de acordo com a apreciação equitativa do juiz, que somente passou a ser exceção no código de 2015.

VI- Além disso, é válido mencionar que, sob a égide do CPC/73, com a possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa, era rotineiro a Câmara/Turma julgadora estabelecer um padrão para fixação de casos tidos como “demandas de massas”, a exemplo das causas relativas ao FGTS, adicional de interiorização e 22,45%, sendo este o caso aqui tratado. Destarte, considerando que R $600,00 (seiscentos reais) era a fixação padrão para esse tipo de matéria, devidamente autorizado pelo antigo CPC, não verifico qualquer vício na decisão, mantendo-a em todos os seus termos.

IX- Recurso conhecido e desprovido.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1° Turma de Direito Público, com início em 26/09/2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN.

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇO (id n° 10030418) opostos pelo ESTADO DO PARÁ em face do Acórdão de id n° 9786873, que deu provimento ao recurso de apelação interposto.

O Acórdão recorrido recebeu a seguinte ementa:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO REJEITADA. DIREITO DOS SERVIDORES CIVIS À EXTENSÃO DO REAJUSTE SALARIAL NO PERCENTUAL DE 22,45% CONCEDIDO AOS MILITARES POR MEIO DO DECRETO ESTADUAL Nº 711/1995, BEM COMO DO REAJUSTE REMUNERATÓRIO OUTORGADO PELO DECRETO Nº 2219/1997. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. PRECEDENTES DO STF. SÚMULA VINCULANTE Nº 37/STF. OS MENCIONADOS DECRETOS TRATAM DE REAJUSTE SETORIAL E NÃO DE REVISÃO GERAL DE VENCIMENTOS. PRECEDENTE DA AÇÃO RESCISÓRIA Nº 0008829- 05.1999.814.0301 DESTE E. TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I-No Código de Processo Civil vigente, o julgador está obrigado a enfrentar todas as teses e argumentos constantes do processo para fins de fundamentar sua decisão (inteligência do art. 489, §1º, inciso IV). Contudo, por ocasião da prolação da sentença recorrida, bastava que o julgador fundamentasse adequadamente a tese que orientou seu posicionamento, não necessitando refutar cada um dos argumentos constates para adoção de qualquer decisão, de modo que não houve carência de fundamentação. Preliminar de nulidade da sentença diante da carência de fundamentação rejeitada.

II- No caso em análise, não há que se falar em prescrição de fundo de direito, visto que resta caracterizada uma relação de trato sucessivo. Preliminar de Prescrição do fundo de direito rejeitada.

III- Não há inconstitucionalidade relacionado a concessão do reajuste salarial por meio de Decreto, pois a exigência de Lei Específica pela Constituição Federal passou a vigorar com a Emenda Constitucional n° 19/1998, e o Decreto Estadual nº 0711/1995 é anterior à vigência da referida EC.

IV- In casu, não há que se falar em violação literal ao art. 37 da CF/88, pois o referido artigo e o Decreto n° 711/1995, acompanhado das Resoluções, tratam sobre institutos diferentes, uma vez que o primeiro assegura a “revisão geral de vencimentos”, e os demais trazem em seu texto o termo “reajuste”, não fazendo qualquer menção à respeito da revisão geral anual, sendo esta caracterizada pela sua generalidade, atingindo a todos os servidores.

V- A revisão geral anual, se objetiva a reposição da variação inflacionária que corroeu o poder aquisitivo da remuneração do servidor individual, estendendo-se para todos os servidores públicos, quer civil quer militar. Já o reajuste remuneratório, direciona-se a reengenharias ou revalorizações de carreiras específicas, e, via de regra, não são dirigidos a todos os servidores públicos. A citada distinção é reconhecida pelo STF (RE 393.679/ STF)

VI- o Pretório Excelso posicionou-se pela possibilidade de concessão de reajustes setoriais de vencimentos, com escopo de corrigir incongruências salariais no âmbito do serviço público, não cabendo ao Poder Judiciário, com fulcro no princípio da isonomia, majorar tais vencimentos (Súmula Vinculante n° 37).

VII- Não assiste razão ao servidor que requer a extensão do reajuste de 22,45% (vinte e dois virgula quarenta e cinco por cento), concedido aos servidores militares através do Decreto 711/1995, nem ao abono de R$ 100,00, pois não se configurou em uma revisão geral, mas sim em reajuste setorial, com o objetivo de corrigir distorções no sistema de remuneração daqueles servidores.

VIII- O Tribunal Pleno, em recente julgado na Ação Rescisória 0008829051999.814.0301, decidiu por maioria de votos, pela improcedência do pedido de incorporação dos 22,45%, assim, não há que se falar em perda salarial nem incorporação dos reajustes.

IX- Recurso conhecido e provido para reformar a sentença objurgada para, no mérito, julgar totalmente improcedente o pedido inicial, afastando o recebimento dos 22,45% e do abono de R$ 100,00.

Em suas razões recursais, o embargante aponta a ocorrência de omissão no acórdão em relação à correta fixação de honorários a favor da Fazenda Pública.

Defende que, em que pese haver fixação de honorários advocatícios em face do autor/embargado, não houve a abordagem da aplicação do art. 85, § 8º, do CPC, que determina a fixação da verba sucumbencial por apreciação equitativa ou, subsidiariamente, no mínimo de 1% e no máximo de 3% quando o valor da causa for superior a 100.000 salários-mínimos.

No caso dos autos, aponta que o ora embargado deu à causa o valor de R$ 262.488,11 (duzentos e sessenta e dois mil quatrocentos e quarenta e oito reais e onze centavos), pelo que os honorários sucumbenciais deveriam ter sido fixados por apreciação equitativa, conforme determina o art. 85 § 3º, do CPC, independentemente da condição de suspensão da exigibilidade.

Assim, assevera que deve haver manifestação expressa se os honorários ora fixados (de R$ 600,00) não estariam incorrendo em violação ao art. 85 § 2º, I a IV e § 3º, do CPC, ante a manifesta desproporcionalidade ao serviço prestado pelos procuradores do embargante.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja sanada a omissão apontada, inclusive com efeitos infringentes, para majorar os honorários advocatícios em face do embargado/autor, por apreciação equitativa, na forma do art. 85 § 8º do CPC.

De acordo com a certidão de id n° 10347422, transcorreu o prazo legal sem que o embargado apresentasse contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os requisitos à admissibilidade recursal, conheço do recurso.

O art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido
.

No caso em questão, conforme relatado acima, o embargante aponta a omissão acerca do tema alusivo aos honorários advocatícios, de modo que pugna pela expressa manifestação deste juízo sobre “se os honorários ora fixados (de R$ 600,00) não estariam incorrendo em violação ao art. 85 § 2º, I a IV e § 3º, do CPC, ante a manifesta desproporcionalidade ao serviço prestado pelos procuradores do embargante”. Somado a isso, almeja a majoração dos honorários advocatícios em face do embargado/autor, por apreciação equitativa, na forma do art. 85 § 8º do CPC.

Na sequência, vejamos o teor dos dispositivos suscitados pelo recorrente:

“ Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos

(...)

§ 8º-A. Na hipótese do § 8º deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2º deste artigo, aplicando-se o que for maior.

Em que pese os argumentos do embargante, não há qualquer vício na decisão recorrida, isso porque, deixei claro no início do voto que o recurso seria analisado sob a égide do Código de Processo Civil/73, em razão de se tratar de honorários advocatícios fixados em sentença prolatada sob a égide do Código anterior, em outubro de 2013.

No que tange ao tema referente aos honorários advocatícios, com a vigência no novo Código de Processo Civil, tendo em vista as importantes inovações relativas aos honorários advocatícios, surgiu a discussão se as novas regras seriam aplicadas também aos processos iniciados sob a égide do CPC/73, que ainda estavam em andamento. Sobre o assunto, o Colendo Superior Tribunal de Justiça deliberou que o marco temporal para a fixação da norma incidente no tocante aos honorários sucumbenciais é a data da sentença. Para corroborar com o exposto, colaciono julgados do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. LEI VIGENTE À DATA DA SENTENÇA. CPC/1973. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA.DESNECESSIDADE DE VINCULAÇÃO AOS LIMITES PERCENTUAIS PREVISTOS NO § 3º DO ART. 20 DO CPC/73.
IRRISORIEDADE DA VERBA. MAJORAÇÃO.
HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE.

1. Cuida-se, na origem, de embargos à execução que foram acolhidos pelo Tribunal de origem.

2. A Corte Especial do STJ, ao julgar o EAREsp 1.255.986/PR, fixou o entendimento de que a data da sentença é o marco temporal a ser considerado para definição da norma de regência aplicável ao arbitramento de honorários de sucumbência. Assim, considerando que, no particular, a sentença foi prolatada no ano de 2014, a fixação dos honorários advocatícios se sujeita às normas do CPC/73.

3. Segundo o entendimento firmado pelo STJ à luz do CPC/73, nas causas em que não houver condenação, os honorários advocatícios são fixados mediante apreciação equitativa (art. 20, § 4º, do CPC/73), não estando o julgador adstrito aos limites percentuais estabelecidos no § 3º do art 20 do CPC/73, na hipótese de utilizar o valor da causa como critério para a fixação da verba. Precedentes.

(...)

(AgInt no REsp 1708413/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020)

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS. PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE GESTÃO EDUCACIONAL - GGE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3 DO STJ. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
NOVAS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. I
NCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 83 DA SÚMULA DO STJ. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ.

(...)

IV - No tocante à legislação aplicável para a fixação da verba honorária sucumbencial, esta Corte Superior considera que "o marco temporal para a aplicação do regramento jurídico acerca dos ônus sucumbenciais previstos no código de Processo civil de 2015 é a data da prolação da sentença (....).

Proferida a decisão sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, a referida norma processual deve ser aplicada para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais" (REsp n. 1.765.555/SP, Rel.
Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 2/5/2019).

V – A sentença foi proferida em 26/11/2015, sendo de rigor a aplicação do Código de Processo Civil de 1973 para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais. Assim, as novas disposições do Código de Processo Civil de 2015 acerca da verba honorária não podem ser observadas na hipótese em tela.

(...)

(AgInt no AREsp 1484037/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 09/12/2019)

Diante do exposto, prevalece a fixação dos honorários de acordo com o contido no artigo 20, §4° do CPC/73, ou seja, nas causas de pequeno valor, nas de valor inestimável, nas que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, estes são estipulados de acordo com a apreciação equitativa do Juiz, que deve observar o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa,
in verbis:

Art. 20. A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou e os honorários advocatícios. Esta verba honorária será devida, também, nos casos em que o advogado funcionar em causa própria

§ 3º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, atendidos:

o grau de zelo do profissional;

o lugar de prestação do serviço;

a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 4º Nas causas de pequeno valor, nas de valor inestimável, naquelas em que não houver condenação ou
for vencida a Fazenda Pública
, e nas execuções, embargadas ou não, os honorários
serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz
, atendidas as normas das alíneas a, b e c do parágrafo anterior.

Ou seja, na situação exposta, era possível a fixação da verba honorária de acordo com a apreciação equitativa do juiz, que somente passou a ser exceção no código de 2015.

Além disso, é válido mencionar que, sob a égide do CPC/73, com a possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa, era rotineiro a Câmara/Turma julgadora estabelecer um padrão para fixação de casos tidos como “demandas de massas”, a exemplo das causas relativas ao FGTS, adicional de interiorização e 22,45%, sendo este o caso aqui tratado. Destarte, considerando que R$ 600,00 (seiscentos reais) era a fixação padrão para esse tipo de matéria, devidamente autorizado pelo antigo CPC, não verifico qualquer vício na decisão, mantendo-a em todos os seus termos.

Desta feita, resta claro que um dos objetivos buscados pela parte embargante é rediscutir o mérito da decisão proferida, o que se mostra totalmente descabido na via eleita, eis que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Ademais, o prequestionamento em embargos aclaratórios não se prestam para rediscussão da matéria.

Por fim, destaco que nova reiteração de embargos declaratórios com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% sobre o valor da atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém (PA), 26 de setembro de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 05/10/2022